Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711254-59.2020.8.07.0000 RECORRENTES: OTONIEL LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO e OUTROS RECORRIDO: JERÔNIMO NERI NETO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO INDEFERIDA EM FACE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATOS INCONTROVERSOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recolhimento do preparo recursal após a prolação de decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça afasta a verossimilhança da alegação de que os requerentes se encontram em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticaram ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica. Preclusão lógica operada pela perda da possibilidade alcançar o benefício postulado da gratuidade pela prática de ato incompatível com a alegada necessária de obtenção da benesse legal. 2. Não desborda dos padrões de razoabilidade a decisão antecipatória da tutela que, em juízo de plausibilidade do direito, fixa alimentos provisórios à vítima de acidente de trânsito, com estrita observância do conjunto probatório de início reunido aos autos, o qual certifica ter ela sofrido, por determinado período, incapacidade para o exercício de sua atividade laboral e ficado, pelo tempo de afastamento, sem condições de auferir qualquer renda. 3. Acertada a decisão que, considerando elementos de convicção documentados com seguros indícios de ocorrência da responsabilidade civil prevista no artigo 927 do Código Civil e tendo em conta orientação médica, impõe aos causadores do sinistro automobilístico o pagamento de alimentos provisórios à vítima com o escopo de mantê-la enquanto, por força do acidente, impossibilitada estiver de exercer suas normais atividades. 4. A ausência de prova de que ostente a vítima a condição de segurado nos termos da legislação previdenciária (Lei n. 8.213/91, a chamada Lei de Benefícios), e o fato de a ela ter sido indeferido o auxílio-doença nenhuma relevância têm para o caso concreto em que postulada indenização aos agravantes por acidente automobilístico incontroverso e com dinâmica conhecida, o qual vitimou o agravado e deu causa a danos diversos por ele suportados. Argumentos rejeitados pela absoluta falta de conexão com pressupostos legais autorizadores da fixação de alimentos provisórios. Artigo 300, caput, do CPC. 5. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. No especial, os recorrentes alegam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que fariam jus aos benefícios da justiça gratuita, por se encontrarem em estado de miserabilidade, não podendo arcarem com as custas processuais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 130 a 132, todos do CPC, afirmando que deveria ter ocorrido o chamamento da seguradora ADARCO ao processo para figurar no polo passivo da presente demanda. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, sustentam violação aos artigos 5o, inciso LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, defendendo negativa de prestação jurisdicional, porquanto entendem que o acórdão recorrido deveria ter-lhes concedido a benesse da gratuidade de justiça. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 25/1/2021 (ID 22710455), o apelo extraordinário foi manejado em 26/1/2021 (ID 22732566). Já decidiu a Corte Suprema que “A interposição, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal (...)” (RHC 139307, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 8/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp 1671658/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Portanto, como os recorrentes exerceram o seu direito de recorrer especificamente em 25/1/2021, a interposição do extraordinário em 26/1/2021, ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Quanto ao preparo, “De acordo com a jurisprudência do STJ, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015)” (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 99, § 3o, do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Nenhuma prova trouxeram os agravantes de que estejam passando por excepcional e personalíssimo momento de dificuldade financeira, devido à pandemia de Covid-19” (ID 21913682). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suscitado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020, e o AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Igualmente o apelo não deve subir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 130 a 132, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027